Tribunal: TJDFT
Processo: 0009559-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009559-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22811564, o SINDIRETA requereu: (...) em atenção ao despacho de ID 22281793, dizer que não há recurso pendente de apreciação na presente execução, todavia se encontra pendente o agravo interno interposto pelo Distrito Federal nos autos dos embargos no 0008329-54.2008.8.07.0000, e requerer, assim, seja dado prosseguimento ao feito mediante: a) a homologação da desistência em relação ao anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS requerida pelo Distrito Federal em petição constante do ID 20524712; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos ENIVALDO DA SILVA RAMOS, ERICO DANTAS DE OLIVEIR JUNIOR, ERNANE SIMOES DOS SANTOS, ERNESTO ALMEIDA ROSA, ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JUNIOR, ERONDES ALVES DA SILVA e ESTHER PROFETA SOARES, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 10722651, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competente precatório em favor da anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS (ID 19461418), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10722604; e d) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido. No ID: 23959408, o DISTRITO FEDERAL informou que requereu a desistência parcial do RE interposto nos embargos à execução quanto ao anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS. Pois bem. Ao examinar os autos dos EE n. 0008329-54.2008.8.07.0000, observa-se que o eminente Desembargador Presidente negou seguimento ao RE interposto pelo DF. Outrossim, decidiu pela remessa dos autos ao STF: "(...) considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil". Passo ao saneamento do feito em relação ao anuente ENIVALDO DA SILVA RAMOS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se ao ID: 10722551, p. 339-340; o vínculo em que concedido o benefício vindicado está comprovado pela declaração de ID: 10722551, p. 352; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF de ID: 10722551, p. 352 e está confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça, nesta oportunidade. A majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% (vinte por cento) foi autorizada no ID: 10722604. O acordo firmado entre as partes está acostado no ID: 10722608. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Nesse quadro, declaro o feito saneado em relação a ENIVALDO DA SILVA RAMOS. Aguarde-se o deslinde do RE interposto nos EE n. 0008329-54.2008.8.07.0000 (Tema 435). A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito relação a ERICO DANTAS DE OLIVEIR JÚNIOR, ERNANE SIMÕES DOS SANTOS, ERNESTO ALMEIDA ROSA, ERNESTO BEZERRA VASCONCELOS JÚNIOR, ERONDES ALVES DA SILVA e ESTHER PROFETA SOARES será dará posteriormente (ID: 22811560). Brasília, 15 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador